Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010357-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – EQUÍVOCO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM INFORMADO NO DISPOSITIVO DO ACORDÃO – ERRO MATERIAL CONSTATADO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Identificada a divergência entre o número dos autos de origem e o constante no dispositivo do acordão objurgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, sem efeito modificativo, apenas para sanar o erro material apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
QUATRO MARCOS LTDA e SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
deu provimento ao
Recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, para o fim de
01)
acolher a exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade da cobrança da multa descrita na infração nº 16.4.34 da
CDA nº 3459/2015
;
02)
Julgar extinta a execução fiscal

nº 0002600-16.2016.8.11.0013, forte no art. 487, I, do CPC;
03)
Condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários sucumbências, o qual fixo em
10% sobre o valor do proveito econômico, o que faço com fulcro no art. 85, §3º, do CPC;
04)
C
om a apreciação do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicados os
embargos de declaração opostos contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

Aduz que, embora no relatório e no corpo do voto tenha constado que os autos de origem se tratava da E
xecução Fiscal nº 0002725-36.2015.8.11.0007, no dispositivo, por equívoco constou o número de processo que nada tem a ver com a lide e com a ora recorrente.

Sustenta que, o vício de erro material e passível de correção por meio dos embargos de declaração.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de erro material, para fazer constar que a execução extinta com o julgamento do agravo de instrumento é a E
xecução Fiscal nº 0002725-36.2015.8.11.0007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso dos autos, observa-se que, assim como constou nas razões do aclamatório, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
6ª Vara da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da E
xecução Fiscal nº 0002725-36.2015.8.11.0007
.

Verifica-se da análise do acordão objurgada que, no relatório e no corpo do voto foi informado, de forma correta que, os autos de origem é a ação de
E
xecução Fiscal nº 0002725-36.2015.8.11.0007.

Todavia, no dispositivo do voto, por equívoco, constou que o agravo de instrumento foi provido para o fim de
acolher a exceção de pré-executividade e declarar a ilegalidade da cobrança da multa descrita na infração nº 16.4.34 da
CDA nº 3459/2015
e, julgando extinta a execução fiscal

nº
0002600-16.2016.8.11.0013
(erro material constatado), quando
deveria constar a E
xecução Fiscal nº 0002725-36.2015.8.11.0007
.

Assim, merece prosperar os argumentos apostos nas razões dos embargos de declaração.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração,
tão somente para sanar o erro material no dispositivo do acórdão objurgado, sem efeito modificativo, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso para:
01)
acolher a exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade da cobrança da multa descrita na infração nº 16.4.34 da
CDA nº 3459/2015
;
02)
Julgar extinta a
execução fiscal

nº
0002725-36.2015.8.11.0007
, com fulcro no art. 487, I, do CPC;
03)
Condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários sucumbências, o qual fixo em
10% sobre o valor do proveito econômico, o que faço com fulcro no art. 85, §3º, do CPC;
04)
C
om a apreciação do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicados os
embargos de declaração opostos contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024